Tribunal: CARF
Processo: 10480.908415/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.908415/2012-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.835 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
TECOMAT ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/05/2010
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante provas
suficientes para tanto, apresentadas no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento do recurso em diligência, proposta pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo
e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Lara Moura Franco
Eduardo.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se da Declaração de Compensação (DCOMP) n° 18441.31904.281011.1.3.04-
0357, transmitida em 28/10/2011, objetivando o reconhecimento de um direito
creditório relativo à COFINS cumulativa (código de receita 2172) do período de
apuração (PA) 05/2010, no valor original de R$ 18.692,11 e recolhido em 22/06/2010,
para fins de sua compensação com débitos diversos, utilizando para tanto o crédito no
valor original de R$ 7.160,30.
O Despacho Decisório constante dos autos (fl. 07), emitido de forma eletrônica em
05/11/2012, não homologou a compensação, sob o fundamento de não haver crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.908415/2012-73
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.835 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.908415/2012-73

disponível para tanto, pelo fato de o pagamento informado no DARF correspondente,
no valor total de R$ 24.715,32, haver sido integralmente utilizado para quitação de
débito do contribuinte relativo à contribuição social do período.
Cientificado da referida decisão em 14/11/2012 (fl. 13), o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 13/12/2012, alegando o que segue, em síntese
(fls. 14 a 16):
De acordo com as informações constantes de sua contabilidade, bem como da DIPJ do
ano-calendário 2010, a Impugnante incorreu em faturamento de R$ 655.259,43 em
maio/2010, sujeito à incidência da COFINS cumulativa (2172), resultando numa
contribuição social devida de R$ 19.657,78 que, deduzida dos valores a esse título
retidos na fonte no montante de R$ 13.634,57, resultou numa COFINS a pagar de R$
6.023,21.

No entanto, foi indevidamente recolhido o valor de R$ 24.715,32, razão pela qual
configura-se um saldo pago a maior de R$ 18.692,11, objeto do presente pedido.
As retenções na fonte estão descritas e comprovadas conforme documento 2.
Por um equívoco, porém, a DCTF e o DACON correspondentes não
foram retificados, mas podem sê-lo de ofício com base nas informações comprobatórias
então
apresentadas.
Juntamente com seu recurso, anexa os seguintes documentos:
1. DIPJ de 2010 (fls. 24 a 129)
2. Planilha de apuração (fls. 20 a 23)
3. Relação das retenções na fonte (fls. 130 a 136)
À vista do exposto, requer o reconhecimento do crédito pleiteado e a homologação da
compensação.
É o relatório.
A Décima Sexta Turma da DRJ/RJO proferiu acórdão no 12-107.900, em 06 de
junho de 2019 (e-fls. 206), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, porque o
contribuinte não apresentou qualquer comprovação de que efetuou vendas para as empresas
habilitadas ao REIDI, bem como em relação à receita de vendas de serviços para o mercado
externo.
A recorrente foi notificada em 03 de julho de 2019 (e-fls. 226), e interpôs Recurso
Voluntário em 01 de agosto de 2019 (e-fls. 227), no qual afirma que as receitas auferidas a título
de vendas realizadas a empresas beneficiárias do REIDI são comprovadas através das NFSes
00007043 e 00007080, que foram duas prestações de serviço, nos valores de R$ 154.196,51 e R$
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.835 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.908415/2012-73

482.482,26; e que as receitas auferidas a título de exportação são comprovadas pela
NFSe00007104, de uma prestação de serviços, no valor de R$ 14.000,00.
O recorrente junta, em sede de Recurso Voluntário, os mesmos documentos
juntados em manifestação de inconformidade, além das notas fiscais supracitadas, e os contratos
de prestação de serviço.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A controvérsia cinge-se no conjunto probatório para comprovação da suposta
inclusão equivocada de valores relativos às receitas oriundas de vendas realizadas às empresas
beneficiárias do REIDI e a título de exportação, para composição da base de cálculo do
PIS/Cofins, o que ensejou o pagamento a maior.
A recorrente juntou aos autos:
. Na manifestação de inconformidade: DIPJ de 2010, Planilha de apuração, e
relação das retenções na fonte;
. No Recurso Voluntário: os mesmos documentos supracitados, além do contrato
de prestação de serviços entre a Tecomat e Transnordestina (beneficiária do REIDI), e a
respectiva nota fiscal (fls. 456), no valor de R$ 482.482,26, o contrato de prestação de serviços
entre a Tecomat e Carmon Reestrutura, e a respectiva nota fiscal (fls. 462), no valor de R$
14.000,00.
Antes de qualquer consideração, destaco que o deslinde do litígio reside
puramente nas provas que devem ser produzidas pelo contribuinte, e destaco, de início, que a
DIPJ é um documento meramente informativo, desconsiderado para tal objetivo.
No mesmo sentido, entendo que as planilhas elaboradas pelo próprio contribuinte
não tem o condão de comprovar a receita no caso, considerando que não são documentos fiscais,
tampouco contábeis.
Ainda, lanço mão de algumas considerações sobre o pleito relativo a crédito de
PIS/Cofins.
Em que pese a jurisprudência deste Tribunal Administrativo ser pacífica em
relação à desnecessidade de retificação do documento fiscal ou ainda a consideração do
documento retificador após despacho decisório para análise do crédito em primeira instância,
deve o contribuinte, se alegado equívoco no preenchimento de tais declarações, comprovar o
equívoco, através de documentos hábeis para tanto.
Destaco que o direito creditório – e tal entendimento embasa a afirmativa
supracitada, nasce do pagamento indevido ou a maior, e não da declaração na respectiva
obrigação acessória.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.835 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.908415/2012-73

Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e
168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável em lançamentos
por homologação.
Nesse sentido, para se constatar a veracidade do suposto equívoco alegado pelo
recorrente, é imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e
fiscal, quanto ao crédito – ou seja, a comprovação da diferença do valor efetivamente pago a
maior em relação àquele valor devido, para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo
utilizada, dentre outros fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado.
Observa-se o disposto no artigo 147, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional,
que permite respectiva demonstração:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
E, cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373, do Código de
Processo Civil, de modo a garantir à fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP,
seja a título de restituição ou de compensação, é verdadeiramente devido.
Atendido no primeiro momento a demonstração do equívoco cometido e alegado
pelo contribuinte sob a guarida do ônus da produção das provas e seu cotejo necessário no
processo administrativo fiscal, em seguida é necessário analisar se os documentos são suficientes
ao cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional, ou seja,
a comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário:
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.835 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.908415/2012-73

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
E, nesse sentido, tratarei em partes a questão probatória, embasada pela
explanação acima.

Do contrato de prestação de serviços – REIDI
O recorrente busca comprovar a efetiva prestação de serviço – para demonstrar a
receita oriunda do contrato celebrado com uma empresa beneficiária do REIDI, visto que tal
regime implica na suspensão do recolhimento do PIS e da Cofins.
Afirma que as receitas auferidas foram oriundas de um contrato de prestação de
serviços para a empresa Transnordestina, e que os valores de R$ 154.196,51 e R$ 482.482,26,
conforme as NFSe 00007043 e 00007080, juntadas nos autos conjuntamente com o contrato e a
proposta comercial.
De fato, é possível constatar a existência e efetividade da operação de prestação
de serviços, contudo, destaco dois pontos essenciais: (i) embora o contribuinte afirme que foi
juntada a NFSe 00007043, só consta nos autos a NFSe 00007080 (fls.456), de modo que, resta
comprovada somente a operação relativa ao valor de R$ 482.482,26; (ii) ainda que comprovada a
efetividade e existência da operação, a mera emissão da nota fiscal – isolada dentre outras
provas, não tem o condão de comprovar a receita utilizada como base de cálculo para
recolhimento do tributo.
Entendo que, a comprovação é segregada no presente caso, justamente em relação
a esses dois pilares, há de se comprovar a existência da operação, mas há de se comprovar – de
forma principal, a receita e o recolhimento do tributo, bem como o cotejo com a respectiva
operação.
Nesse sentido, não restou comprovada a certeza e liquidez do crédito tributário,
tendo em vista a insuficiência probatória para tanto, em que pese tenha o contribuinte
demonstrado a existência da operação.
Portanto, nesse ponto – da receita oriunda da prestação de serviços à empresa
Transnordestina (beneficiária do REIDI), mantenho a decisão de primeira instância, pela glosa
do crédito pleiteado.
Do contrato de prestação de serviços – mercado exterior
Num segundo momento, o recorrente afirma que a parcela de R$ 14.000,00, que
faz parte da composição supostamente equivocada da base de cálculo para o recolhimento do PIS
e da Cofins, se refere à prestação de serviços para a empresa CAMON, conforme se depreende
da NFSe 00007104, e que se trata de empresa estrangeira.
De forma idêntica ao item acima, junta aos autos o contrato de prestação de
serviços e a nota fiscal emitida (fls. 462).
Contudo, na mesma linha de raciocínio, entendo que tais documentos, de fato,
comprovam a efetividade e existência da operação, mas não comprovam a receita, a título de
pertinência para o recolhimento do PIS e da Cofins.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.835 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.908415/2012-73

Além disso, vale destacar que a nota fiscal relativa à prestação de serviços para a
empresa beneficiária do REIDI está completa – inclusive com a respectiva informação do regime
especial nas informações complementares, e contrário a isso, é a nota fiscal relativa ao presente
serviço.
A NFSe 00007104 não possui as informações relativas ao tomador de serviços,
tão somente o prestador, as informações essenciais (número, código de verificação) e o valor de
R$ 14.000,00.
Entendo que a receita oriunda da prestação de serviços para empresa estrangeira
(mercado externo) não foi devidamente comprovada, visto que me faltáramos elementos
necessários para tanto – documento contábil hábil para tanto, ou mesmo o comprovante de
pagamento relativo à nota.
E, portanto, nesse segundo ponto – prestação de serviços para o mercado externo,
também mantenho a decisão de primeira instância, pela glosa do crédito pleiteado.
Por fim, pela insuficiência de provas nos autos, em que pese, ao meu ver, ter sido
comprovada a operação, e não a base de cálculo e receita - essenciais ao deslinde da
controvérsia,, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital